Tribunal: TJES
Processo: 0000540-77.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-77.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO FREITAS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000540-77.2022.8.08.0002

APELANTE: SERGIO FREITAS COSTA

Advogado do(a) APELANTE: MARILIA MONTEIRO RODRIGUES - ES5866-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. A acusação narra que o apelante, em unidade de desígnios com outros dois corréus, subtraiu bens de instituição de ensino mediante rompimento de obstáculos em duas ocasiões distintas durante o repouso noturno. O recorrente pleiteia a absolvição sustentando que a condenação amparou-se exclusivamente em elementos informativos e declarações contraditórias não confirmadas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acervo probatório, composto por confissões extrajudiciais, depoimento testemunhal colhido sob o crivo do contraditório e autos de constatação de arrombamento, revela-se suficiente para lastrear o decreto condenatório e afastar a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria emergiu, primeiramente, da confissão detalhada do corréu Anderson Alves Martins perante a autoridade policial, prestada na presença de defesa técnica e acompanhada de narrativa minuciosa sobre o
modus operandi
.

O comparecimento espontâneo do corréu à delegacia após o reconhecimento em imagens divulgadas em redes sociais confere verossimilhança e credibilidade ao relato voluntário.

O depoimento judicial do diretor da instituição de ensino confirma a dinâmica dos fatos e a presença de três indivíduos nas imagens das câmeras de segurança, corroborando os elementos colhidos na fase inquisitiva.

O exercício do direito constitucional ao silêncio em juízo não invalida as declarações pretéritas quando estas encontram arrimo em provas produzidas sob o contraditório, conforme autoriza a jurisprudência.

A ausência das gravações de vídeo nos autos não compromete a convicção do julgador, pois a prova testemunhal judicial e os documentos periciais suprem a desnecessidade da referida prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Elementos informativos colhidos na fase investigativa servem de fundamento para a condenação desde que corroborados por prova testemunhal e documental produzida ou ratificada sob o crivo do contraditório judicial.

A confissão extrajudicial de corréu, prestada com assistência de advogado e rica em detalhes, constitui meio de prova idôneo para demonstrar a autoria quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

O depoimento de testemunha em juízo que confirma o conteúdo de imagens de vigilância supre a ausência física do suporte magnético no processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000540-77.2022.8.08.0002

APELANTE: SERGIO FREITAS COSTA

Advogado do(a) APELANTE: MARILIA MONTEIRO RODRIGUES - ES5866-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SÉRGIO FREITAS COSTA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES (ID 18351912), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Em razões recursais (ID 18575821), o recorrente sustenta, em síntese, que inexistem provas para a condenação, afirmando que a condenação teria se amparado, essencialmente, em elementos colhidos na fase inquisitiva e em declarações contraditórias de corréus não confirmadas sob o crivo do contraditório, requerendo, ao final, o provimento do recurso para absolvê-lo da imputação constante da denúncia.

Emerge da denúncia que, em 20/3/2022, durante o horário de repouso noturno, na Rua Belo Amorim, nº 100, Centro, em Alegre, os réus RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANDERSON ALVES MARTINS e
SÉRGIO FREITAS COSTA
, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, uma televisão e uma botija de gás, avaliados em R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais), de propriedade da FAFIA – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre.

Consta dos autos que os réus arrombaram os cadeados da instituição, quebraram as janelas e as portes e subtraíram os objetos.

Na data de 23/3/2022, também durante o repouso noturno, os réus destruíram novamente o cadeado da faculdade, além da porta da cozinha, e subtraíram para si uma bomba d’agua.

Segundo a peça acusatória, os réus subtraíram os objetos para trocá-los por drogas. Ademais, diversos objetos provenientes de crime, incluindo a referida bomba d’água, foram apreendidos no interior da residência do réu Gustavo Santana da Silva, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
delitiva está alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 08/10), no Auto de Constatação de Arrombamento (vol. 01, parte 01, p. 14), no Auto de Avaliação (vol. 01, parte 01, p. 17) e no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 32).

Em relação à
autoria
delitiva, passa-se ao exame das provas constantes dos autos.

A persecução penal foi iniciada quando o responsável da faculdade comunicou à autoridade policial, em 20/3/2022, o furto da televisão e da botija de gás, além das avarias causadas no imóvel em decorrência da subtração.

No dia 24/3/2022, o réu Anderson Alves Martins compareceu espontaneamente à Delegacia, acompanhado de advogada, e declarou que, na noite de 20/3/2022, encontrou-se com Renan e
Sérgio
na esquina do morro da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha e, após seguirem até a quadra da FAFIA para consumir bebida alcoólica e drogas, Renan e
Sérgio
decidiram praticar o furto, afirmando que ambos arrombaram porta e janela do prédio, enquanto permaneceu na quadra, sem ingressar no imóvel. Atribuiu a autoria direta das subtrações a Renan, que teria levado uma televisão, e a
Sérgio,
que teria furtado uma caixa de som, sustentando que não ficou com qualquer objeto e que os corréus possivelmente trocaram os bens por drogas. Afirmou, ainda, ter comparecido espontaneamente à delegacia após se reconhecer em imagens de câmeras de segurança que foram divulgadas em redes sociais.

Destarte, é a partir deste momento que foram identificadas as pessoas que, supostamente, teriam praticado o furto. Com efeito, embora colhida na fase inquisitiva, a versão apresentada pelo corréu Anderson merece especial relevo, porquanto foi prestada na presença de defesa técnica regularmente constituída e acompanhada de narrativa minuciosa acerca do modus operandi adotado na empreitada delitiva, revelando coerência interna e riqueza de detalhes quanto à dinâmica dos fatos.

Registre-se, ainda, que a espontaneidade do comparecimento de Anderson à autoridade policial, após reconhecer-se nas imagens divulgadas, constitui elemento indicativo de verossimilhança, pois não se tratou de declaração extraída mediante constrangimento, mas de relato voluntário, circunstância que reforça sua credibilidade. Ademais, sua narrativa encontra respaldo no contexto probatório delineado no inquérito, especialmente quanto ao horário noturno, ao rompimento de obstáculos e à atuação conjunta dos agentes, elementos igualmente descritos no Boletim Unificado e confirmados pelo Auto de Constatação de Arrombamento.

Também na esfera policial, o réu Renan admitiu que subtraiu os bens da FAFIA com auxílio de
Sérgio
e Anderson.

Embora haja pequenas variações quanto à divisão específica dos objetos subtraídos, tanto Anderson quanto Renan convergem quanto ao núcleo essencial da imputação: a prática do furto mediante arrombamento e a atuação conjunta dos três agentes.

O apelante, porém, negou a autoria delitiva quando prestou depoimento extrajudicialmente.

Embora, em juízo, os réus não tenham ratificado a versão, pois todos exerceram o direito constitucional ao silêncio, as demais provas constantes dos autos permitem confirmar o édito condenatório.

Cumpre salientar que o exercício do direito ao silêncio não invalida as declarações anteriormente prestadas, notadamente quando corroboradas por outros elementos probatórios. Nesse sentido, a jurisprudência admite a utilização de elementos colhidos na fase inquisitiva para fundamentar condenação, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que se verifica no caso, diante do depoimento judicial da testemunha Cassio Leandro e da prova documental constante dos autos.

Nesse diapasão, a testemunha Cassio Leandro, diretor da instituição de ensino, declarou em juízo que na filmagem da câmera dava para perceber que havia três indivíduos cometendo o delito e que a autoria foi identificada na Delegacia – corroborando, assim, a dinâmica que envolveu a descoberta da autoria pelo comparecimento espontâneo do corréu Anderson.

Tal depoimento judicial, colhido sob o crivo do contraditório, confirma não apenas a existência de três agentes no local do crime, mas também a coerência entre as imagens visualizadas e as declarações prestadas na fase policial, reforçando a consistência do conjunto probatório.

Ademais, a juntada das imagens das câmeras de segurança mostra-se desnecessária para o deslinde da controvérsia, pois a materialidade do delito encontra-se amplamente comprovada por prova documental idônea (Boletim Unificado, Auto de Constatação de Arrombamento e Auto de Avaliação), além do depoimento judicial da testemunha que confirmou a existência de três indivíduos na filmagem. Assim, a ausência física das gravações nos autos não compromete a certeza quanto à ocorrência do crime, tampouco enfraquece o conjunto probatório que sustenta a condenação.

À vista do exposto, não há que se falar em absolvição, pois o conjunto probatório demonstra, de maneira segura, a prática do delito pelos réus.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)